Tribunal: TJDFT
Processo: 0758911-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS DECLARADAS INEXISTENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para a) CONDENAR o réu ao pagamento por danos morais no valor de R$ 5.000,00; b) DETERMINAR que o réu promove a exclusão do nome do autor de rol de inadimplentes. Em suas razões, o recorrente alega que o entendimento firmado em sede doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que os meros transtornos, aborrecimentos ou desentendimentos não geram indenizações por danos morais, bem como que a parte autora não comprovou os danos alegados.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Extrai-se dos autos que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem como teve o cartão de crédito bloqueado em razão de três dívidas com a instituição financeira. Ocorre que em processo judicial diverso (0718147-92.2022.8.07.0001) foi reconhecido que os débitos foram contraídos mediante fraude, sendo que, as dívidas foram declaradas inexistentes e, portanto, inexigíveis em relação ao autor (ID 62419985 - Pág. 6).
V. Desse modo, ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos da personalidade.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.